Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722285-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BRASILIA PAINEIS LTDA - EPP, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para, no prazo de 03 (três) dias, cumprir o despacho ID 22620226. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios